Tribunal: TJSP
Processo: 1002021-46.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Contrato de locação residencial. Danos causados ao imóvel constatados ao final da contratação. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da parte autora. Cerceamento do direito de produzir prova. Afastamento. Se a inquilina estava presente quando foi elaborado o laudo de vistoria de saída do imóvel, o locador deveria ter realizado a vistoria

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Contrato de locação residencial. Danos causados ao imóvel constatados ao final da contratação. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da parte autora. Cerceamento do direito de produzir prova. Afastamento. Se a inquilina estava presente quando foi elaborado o laudo de vistoria de saída do imóvel, o locador deveria ter realizado a vistoria judicial, sob o crivo do contraditório, ou providenciado a produção antecipada de prova. Mérito. As provas produzidas não comprovam que os danos do imóvel estão necessariamente ligados ao uso indevido do bem pela ré. Ausente o nexo causal entre os danos e o uso supostamente indevido por parte da locatária, não há que se falar no dever de indenizar. Inviabilidade do pedido de indenização. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.